Tribunal: TJES
Processo: 0001531-74.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001531-74.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INFANTE DE SAGRES
RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA. ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA PELA LOCATÁRIA. RELEV NCIA DA PROVA PERÍCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR APURADO PELO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) De acordo com o princípio da boa-fé processual, se os questionamentos suscitados pela parte não tivessem sido suficientemente aclarados pelo perito após os esclarecimentos prestados, depois de ter sido intimada para ciência e manifestação quanto ao laudo complementar a parte, se ainda inconformada, deveria ter insistido na necessidade de sanação da pecha, valendo-se até mesmo do mecanismo previsto no art. 477, § 3º, do CPC para tanto. 2) No caso, magistrado, acatando o pleito da parte, procedeu à intimação do expert para responder aos questionamentos apresentados e, ao tomar ciência do laudo pericial complementar, a parte não mais insistiu nos pontos de inconformismo relacionados ao “modelo estatístico utilizado pelo perito, nas variantes independentes” e aos “dados da pesquisa utilizada pelo perito”. Logo, ainda que, a princípio, a parte tenha impugnado prova técnica nesse tocante, seu comportamento posterior evidenciou sua satisfação com os esclarecimentos prestados pelo perito e, portanto, o abandono da posição de resistência ao laudo pericial, no que se refere a tais pontos. 3) O comportamento da parte certamente pode ser compreendido como verdadeira aquiescência no que tange a tais questões, de sorte que a matéria resta superada, por preclusão lógica, instituto conceituado como a perda de determinada faculdade processual em virtude da prática de ato incompatível com a conduta anterior, que está intimamente ligado à ideia que se extrai do princípio do venire contra factum proprium, o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos do processo. 4) Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro não tenha consagrado o sistema tarifado de provas, atribuindo ao julgador a tarefa de valoração do contexto probatório, a qual deve ser realizada racional e fundamentadamente (princípio da persuasão racional, art. 371 do CPC), certo é que a prova técnica, como o próprio nome já indica, tem o escopo de elucidar questões complexas, de ordem técnica, cuja análise demanda conhecimentos que fogem daqueles que habitualmente são dotados os juízes. 5) No caso concreto, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que a prova deve ser sopesada à luz dos demais elementos probatórios, a prova pericial deve prevalecer, uma vez que produzida com destreza por perito de confiança do Juízo, que satisfatoriamente respondeu aos questionamentos formulados, sobretudo por tratar-se de ação renovatória. 6) Restou clarividente na prova pericial que a locatária instalou 03 (três) mastros de antena RF na extensão de 99m2 da área do telhado, para além da área da caixa d’água, objeto da avença. A partir de tal constatação, o perito, acertadamente, procedeu ao cálculo do valor do aluguel com base no espaço efetivamente utilizado pela locatária para instalação da Estação Rádio Base. 7) “Deve prevalecer o valor do locativo apurado pelo laudo pericial explicativo, detalhado e adequado à realidade de mercado e às peculiaridades do caso vertente, mormente quando a parte autora não apresenta elementos capazes de inquinar o estudo técnico, apenas contra ele se irresignado, por não ter atendido aos seus interesses” (TJMG; APCV 0017402-06.2015.8.13.0140; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023) 8) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAUA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
CLARO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados na ação renovatória ajuizada em desfavor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFANTE DE SAGRES,
para declarar a renovação do contrato de locação firmado entre as partes, pelo período de 05 (cinco) anos, fixando o aluguel definitivo, a partir de fevereiro de 2021, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Em seu recurso, a Apelante sustenta que: i) ao indicar o valor do aluguel, o perito do Juízo considerou que toda a extensão do terraço (134,37m2) é utilizada pela locatária, quando na realidade as antenas ocupam apenas o beiral da plantibanda, ou seja, uma área de 20m2; ii) nenhuma área de locação para instalação de Estação Rádio Base em outros imóveis ultrapassa 50m2; iii) seus técnicos apenas transitam no local ocasionalmente, para a realização de manutenções; iv) o Condomínio Apelado tinha ciência e autorizou a instalação de cabos, o que, por si só, não altera a área locada; v)
“o modelo estatístico utilizado pelo perito, nas variantes independentes, extrapola mais que o dobro do limite das amostras, não respeitando a norma da NBR 14653”
; e vi)
“os dados da pesquisa utilizada pelo perito estão equivocados, quando confrontados com a renda censitária disponibilizada pelo IBGE”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que razão não assiste à Apelante, pelos motivos que passo a expor.

De saída, no que diz respeito à argumentação que toca à metodologia aplicada pelo
expert
do Juízo, especificamente ao modelo estatístico e à utilização de dados (itens “v” e “vi”), faz-se mister esclarecer que a discussão encontra-se superada, porquanto a matéria resta preclusa, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Denota-se do caderno processual que após a apresentação do laudo pericial (fls. 337/365; autos originais), a Apelante apresentou impugnação (fls. 371/379; autos originais), onde requereu esclarecimentos sobre tais pontos.

Prestados os esclarecimentos pelo perito (fls. 508/529; autos originais), sobreveio aos autos nova manifestação da locatária Apelante (fls. 533/536; autos originais), ocasião na qual se limitou a defender que a área total da locação não é de 134,37m2, mas apenas 35,37m2, como consta no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, formulou pedido no seguintes termos:
“requer a CLARO S.A (I) o reconhecimento que a área locada, nos termos contratuais, corresponde a 35,37 m; e (ii) desta forma, o valor, obtido por meio da perícia imparcial as partes, seria de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)”
.

Assim sendo, entendo que
a parte impugnante se deu por satisfeita com os esclarecimentos prestados pelo perito do Juízo no que se refere ao aspecto metodológico da prova técnica.

Tanto é assim que, na sentença objurgada, o magistrado de piso, ao tratar sobre a impugnação apresentada pela parte, consignou que
“a requerente apresentou irresignaçäo ao laudo pericial, particularmente, no tocante ao fato de que aduz que näo utiliza a área do telhado, sendo que a mesmo não consta no contrato de locação, e que a área locada corresponde apenas a metragem de 35,37m à referente a caixa d'água”.

Em meu sentir, de acordo com o princípio da boa-fé processual, se os questionamentos suscitados pela Apelante não tivessem sido suficientemente aclarados pelo perito após os esclarecimentos prestados, depois de ter sido intimada para ciência e manifestação quanto ao laudo complementar a parte, se ainda inconformada, deveria ter insistido na necessidade de sanação da pecha, valendo-se até mesmo do mecanismo previsto no art. 477, § 3º, do CPC para tanto.

Vejamos, por oportuno, a exata redação do dispositivo legal mencionado:

Art. 477. O
perito protocolará o laudo em juízo,
no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo
no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos
, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Chamo atenção ao fato de que, na impugnação de fls. 371/379, a Apelante requer a intimação do perito, para prestar os esclarecimentos solicitados, e assevera que, caso o Juízo
a quo
não entendesse pela necessidade de tal providência, que fosse aplicado o procedimento previsto no art. 477, § 3º, do CPC.

Sucede que o magistrado, acatando o pleito da parte, procedeu à intimação do
expert
para responder aos questionamentos apresentados e, ao tomar ciência do laudo pericial complementar, a parte não mais insistiu nos pontos de inconformismo relacionados ao “modelo estatístico utilizado pelo perito, nas variantes independentes” e aos “dados da pesquisa utilizada pelo perito”.

Ora,
o comportamento da parte certamente pode ser compreendido como verdadeira aquiescência no que tange a tais questões, de sorte que a matéria resta superada, por preclusão lógica.

Ressalto que a preclusão lógica, conceituada como a perda de determinada faculdade processual em virtude da prática de ato incompatível com a conduta anterior, está intimamente ligada à ideia que se extrai do princípio do
venire contra factum proprium
, o qual impede a adoção de posturas contraditórias pelos sujeitos do processo.

Sobre esse postulado, tem-se a remansosa jurisprudência pátria:

[...]
Em respeito ao princípio do venire contra factum proprium, não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente.
(TJMG; APCV 5002695-20.2019.8.13.0394; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/07/2023; DJEMG 06/07/2023)

[...] Manifestações em Juízo que são diametralmente opostas.
Inadmissibilidade do comportamento contraditório. Nemo potest venire contra factum proprium.
[...] (TJSP; AC 1022857-76.2021.8.26.0005; Ac. 16911000; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 03/07/2023; DJESP 06/07/2023; Pág. 2020)

Dessa feita,
ainda que, a princípio, a parte tenha impugnado prova técnica nesse tocante, friso, seu comportamento posterior evidenciou sua satisfação com os esclarecimentos prestados pelo perito e, portanto, o abandono da posição de resistência ao laudo pericial, no que se refere a tais pontos
, razão pela qual deve ser aplicado o seguinte entendimento:

[...]
Inércia do recorrente em impugnar o laudo no momento processual adequado. Aplicação do princípio do venire contra factum proprium. Insurgência recursal injustificada.
Manutenção da decisão agravada. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0035129-61.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 07/07/2023; Pág. 904)

Isso posto, na esteira do julgado alhures, não lhe é dado, em sede recursal, repisar os argumentos antes veiculados em sede de impugnação, na medida em que, tacitamente, manifestou sua concordância com os termos da perícia.

Em evolução, cumpre analisar os demais argumentos ventilados no apelo.

Apesar de a Apelante ter defendido que o valor apurado na perícia e arbitrado pelo magistrado de origem em sede de aluguel não deve prevalecer, já que o perito considerou equivocadamente toda a extensão do terraço
(134,37m2)
no cálculo, quando a ocupação se dá apenas de uma área de
20m2, acobertada pelo contrato de locação firmado entre as partes, sua alegação não merece prosperar.

De fato, há no contrato expressa previsão acerca da autorização para instalação de cabos necessários para a operação, consoante cláusula 13.2,
in verbis:

13.2. Poderá a LOCATÁRIA instalar toda a cablagem no imóvel que se fizer necessária para a operação e manutenção de seus equipamentos.

Outrossim, o instrumento contratual também é explícito ao impor como obrigação do locador, ora Apelado,
“dar acesso livre e incondicional, em qualquer dia e hora, ao imóvel locado para os profissionais e representantes da LOCATÁRIA, desde que devidamente identificados, a fim de que procedam a manutenção, conservação e reparos nos equipamentos instalados na área locada”
.

Dessarte, vislumbro que o trânsito ocasional de técnicos pelo terraço e a instalação de cabos relativos à Estação Rádio Base não são suficientes para evidenciar a utilização de área maior do que aquela objeto do contrato de locação pela Apelante.

Ocorre que há relevante ponto que,
per si
, justifica a fixação do aluguel nos patamares realizados pelo Juízo
a quo,
sendo ele a
efetiva ocupação da área de 134,37m2 com equipamentos da Apelante.

Restou clarividente na prova pericial que a Apelante instalou 03 (três) mastros de antena RF na extensão de 99m2 da área do telhado, para além da área da caixa d’água, objeto da avença.

Confira-se, nessa toada, a resposta dada aos quesitos 1 e 2 formulados pelo Requerido/Apelante (fl. 352):

Observa-se, portanto, que a prova pericial, confeccionada a partir de vistoria
in locu
, vai de encontro à alegação da Apelante de que apenas se vale do espaço da caixa d’água para colocação das antenas.

Nesse particular, trago à baila outro esclarecedor trecho do laudo pericial, onde o
expert
reafirma tal constatação:

Todo o imóvel foi devidamente vistoriado e as inspeções caracterizaram-se por levantamentos visuais não tendo sido efetuadas medições em campo. Durante a vistoria foi constatado que a Requerente utiliza além da área contratada (area da caixa d'água), a área do telhado, onde também foram instalados equipamentos. Portanto a base de cálculo para a referida avaliação foi de toda área utilizada. (fl. 341)

É cediço que, ao julgar uma causa, o magistrado deve ser guiado pelo princípio da persuasão racional, consubstanciado no art. 371 do CPC, o qual prescreve que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro não tenha consagrado o sistema tarifado de provas, atribuindo ao julgador a tarefa de valoração do contexto probatório, a qual deve ser realizada racional e fundamentadamente, certo é que a prova técnica, como o próprio nome já indica, tem o escopo de elucidar questões complexas, de ordem técnica, cuja análise demanda conhecimentos que fogem daqueles que habitualmente são dotados os juízes.

Nesse contexto, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que a prova deve ser sopesada à luz dos demais elementos probatórios,
no caso concreto, entendo que a prova pericial deve prevalecer, uma vez que produzida com destreza por perito de confiança do Juízo, que satisfatoriamente respondeu aos questionamentos formulados.

Sublinho, ademais, que,
em se tratando de ações renovatórias, a prova pericial possui especial relevo,
conforme remansosa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RECUSA DO LOCADOR FUNDADA NO ARTIGO 52, II, DA LEI Nº 8245. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO LOCADOR QUE NÃO PROSPERA. 1. Preliminar de inépcia da inicial que se rejeita. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional (RESP 193.100/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 345).2. Divergência quanto ao valor do aluguel suscitada pelo locador e não dirimida pelo juízo. 3. Juízo de piso que renova a locação e determina que o valor dos alugueres seja fixado em fase de liquidação de sentença.
4. Prova inafastável em ação renovatória na qual o preço seja objeto de desacordo entre os contratantes. 5. Valor do aluguel que constitui cláusula essencial do contrato (preço), não sendo possível a sua renovação sem a realização de perícia técnica.
6. Sentença que se anula que obséquio aos princípios da celeridade e da economia processual. 7. Recurso provido. (TJRJ; APL 0027400-11.2016.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; Julg. 10/10/2017; DORJ 20/10/2017; Pág. 491)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR JUSTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FORMULADO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT; AC 1033612-39.2019.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 04/07/2023; DJMT 06/07/2023)

LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER.
AÇÃO RENOVATÓRIA
. Valor do aluguel anunciado no laudo oficial que deve prevalecer por guardar relação com as condições de mercado. [..] P
erícia que deve ser admitida para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado.
Prazo máximo da renovação contratual é de cinco (05) anos. Interpretação do art. 51 da Lei nº 8.245/91. Precedentes. [...] (TJSP; AC 1024476-87.2019.8.26.0562; Ac. 16627314; Santos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 28/03/2023; DJESP 11/04/2023; Pág. 3093)

No caso em testilha, nota-se que, a partir de tal constatação, o perito, acertadamente, procedeu ao cálculo do valor do aluguel com base no espaço efetivamente utilizado pela Apelante para instalação da Estação Rádio Base.

Entender de forma diversa, desconsiderando o fato de que a Apelante faz uso de área deveras superior a qual foi acordada quando da assinatura do contrato, acabaria por incorrer no equívoco de se arbitrar, em sede de ação renovatória, aluguel que não seja realmente justo, quando a finalidade da referida ação, uma vez evidenciado o direito à renovação da relação locatícia, é exatamente a manutenção o equilíbrio contratual entre as partes.

Assim, concluo que
“deve prevalecer o valor do locativo apurado pelo laudo pericial explicativo, detalhado e adequado à realidade de mercado e às peculiaridades do caso vertente, mormente quando a parte autora não apresenta elementos capazes de inquinar o estudo técnico, apenas contra ele se irresignado, por não ter atendido aos seus interesses”
(TJMG; APCV 0017402-06.2015.8.13.0140; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023)

Por derradeiro, destaco que a norma fundamental prevista no art. 8º do CPC exige que o magistrado considere os fins sociais e a proporcionalidade ao aplicar o ordenamento jurídico, princípios os quais reputo atendidos no caso em voga com a sentença de parcial procedência da demanda, a qual deve subsistir.

Ante
o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença objurgada.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)